Tribunal: TJSP
Processo: 3000852-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Exceção de Pré-executividade objetivando o reconhecimento da nulidade formal e material das CDAs, julgando extinta a Execução Fiscal, ou o reconhecimento da inconstitucionalidade dos juros aplicados pelo Estado de São Paulo, limitando-os à Taxa SELIC, inclusive para fração de mês, anulando/cancelando a cobrança dos honorários administrativos - Adesão ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Exceção de Pré-executividade objetivando o reconhecimento da nulidade formal e material das CDAs, julgando extinta a Execução Fiscal, ou o reconhecimento da inconstitucionalidade dos juros aplicados pelo Estado de São Paulo, limitando-os à Taxa SELIC, inclusive para fração de mês, anulando/cancelando a cobrança dos honorários administrativos - Adesão ao Parcelamento do Débito (PEP) – Confissão de dívida para fins de parcelamento que não tem efeitos absolutos – Possibilidade de discussão da taxa de juros - Taxa de juros aplicada ao caso que não pode ser superior à utilizada pela União – Fazenda Estadual que deverá recalcular o débito objeto das CDAs indicadas na inicial e inseridas no Parcelamento, limitando a cobrança à Taxa SELIC para cálculo da correção monetária e juros de mora, afastando a aplicação da Lei Estadual no 13.918/2009 – Decisão mantida – Recurso improvido.